Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-48.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-48.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO CHAVES BEZERRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GILBERTO CHAVES BEZERRA em ação de repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor alegou cobrança indevida da tarifa de esgoto entre outubro de 2017 e novembro de 2021, mesmo sem disponibilidade técnica para utilização do serviço, o que restou reconhecido por sentença anterior extinta sem resolução do mérito e pela própria concessionária. A sentença determinou a abstenção da cobrança até a efetiva conexão, restituição em dobro dos valores pagos e condenação por dano moral de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto na hipótese de ausência de efetiva prestação do serviço por inviabilidade técnica da ligação, bem como a ocorrência de dano moral indenizável e a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a tarifa de esgoto somente é devida quando o serviço está efetivamente disponível ao consumidor.

A prova documental comprova que o imóvel do autor não podia ser conectado à rede coletora por gravidade, por estar em nível inferior, situação que foi posteriormente corrigida pela própria EMBASA por meio de obra estrutural.

A realização da obra pela concessionária configura reconhecimento tácito da ausência de disponibilidade do serviço no período cobrado, tornando ilegítima a cobrança.

A cobrança indevida reiterada de tarifa por serviço não prestado e a omissão da concessionária diante de reclamações administrativas e de demanda judicial anterior caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral.

O valor arbitrado para danos morais (R$ 15.000,00) é proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do tempo de duração da cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tarifa de esgoto só é devida quando o serviço estiver efetivamente disponível ao consumidor, o que não se verifica nos casos de impossibilidade técnica de conexão à rede pública.

A cobrança reiterada de tarifa por serviço essencial não prestado, com recusa da concessionária em solucionar a falha, configura dano moral indenizável.

Caracterizada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 22; 14; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC (Repetitivo); TJBA, Apelação Cível nº 0502698-79.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 07/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000586-48.2023.8.05.0043
, em que figuram como parte recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e parte recorrida
GILBERTO CHAVES BEZERRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator